Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ILEGITIMIDADE QUERELANTE. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE INJÚRIA OBJETO DE OUTRO PROCESSO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela autora/querelante em face da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para a persecução penal e rejeitou a queixa crime, ao argumento de que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, desafia ação penal pública, e, portanto, privativa do Ministério Público, falecendo legitimidade para a querelante para a propositura da ação penal.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. No caso dos autos não há reparos a serem feitos na sentença, porquanto os crimes que facultam a apresentação de queixa-crime (art. 140, § 3o c/c art. 141. Inc III do CPB), foram objeto de outros autos.
4. Esclareça-se que permanecem em trâmite os processos 0713636-67.2021.8.07.0007, baseados na Ocorrência Policial 3064/2021 da 17a DP, relativa ao crime de perseguição, e 0713636-67.2021.8.07.0007, quanto à injúria, onde foi apresentada a competente queixa crime, denotando a duplicidade com os presentes autos.
5. No que se refere ao crime de ameaça (art. 147 do CPB), é crime de ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público. Portanto, escorreita a sentença que determinou o arquivamento do processo, com base no art. 395, II do CPP, a qual se confirma pelos próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em R$600,00 (seiscentos reais).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o da Lei n. 9.099/95.